Tribunal: TJDFT
Processo: 0734491-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando a última consulta foi realizada em data recente e não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores.
2 – Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual.
Agravo de Instrumento desprovido.